Tribunal: STF
Processo: ARE 1416727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À HONRA DA AGRAVADA VEICULADAS EM WEBSITES, BLOGS E REDE SOCIAL. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE PARTES DIVERSAS PARA RETIRADA DE TAIS CONTEÚDOS. DESCUMPRIMENTO. RELAÇÃO TIDA ENTRE AS PARTES DO ACORDO. INCLUSÃO DA GOOGLE EM SEDE DE EXECUÇÃO. OFÍCIO À ESTA, GOOGLE, ADMINISTRADORA DA REDE, PARA A RETIRADA DAS MENSAGENS OFENSIVAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS E SITES NA REDE. TRANSFERÊNCIA DO JUÍZO DE VALOR À ADMINISTRADORA QUANTO A ESTE CONTEÚDO OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.



    Não se identifica por parte da Agravante a mera negligência perante a ordem judicial. Outrossim, restam pontuadas as dificuldades e impossibilidades para o cumprimento da decisão singular, ao tempo que, de fato, a sua execução irrestrita e da forma genérica como se apresentou, na qual existem sites que nem mesmo são mantidos pela Empresa, acabam por atingir direito alheio, de terceiros não envolvidos com a lide e que, de fato, terão cerceado o direito fundamental à liberdade de expressão e comunicação e de acesso à informação.



    Portanto, seja por simples ausência de discriminação da ordem judicial cujo cumprimento requer especificidade, seja por ausência de indicação pontual pela parte interessada, Agravada, do que entende por abusivo e ofensivo a sua moral, emerge a necessidade de complementação da decisão emanada daquela sede primeira, considerando-se que, de fato, não incumbe ao Agravante exercer juízo de valor acerca dos conteúdos relacionados em páginas e endereços eletrônicos do qual figura como mero mantenedor, com responsabilidade limitada acerca das condutas de seus usuários.



    Outrossim, não se poderá ferir direito de terceiros a livre e regular comunicação por meio da rede virtual, até porque a indicação ao juízo para o pleito de desalojamento de sites, implicará à parte a responsabilidade por eventuais prejuízos ocasionados a estes terceiros.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II; IV; X e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente